Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA. PRELIMINAR. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DOS RÉUS. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE O INGRESSO DOMICILIAR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelas defesas técnicas contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Hipótese em que os policiais, em patrulhamento - sem investigação prévia, monitoramento ou campana -, visualizaram dois indivíduos, tendo um deles, ao perceber a presença policial, se evadido em uma motocicleta, e o outro permanecido em frente à sua casa. Diante da atitude considerada suspeita, do nervosismo do indivíduo e da alegada movimentação no interior do imóvel, sem a anuência do morador, a equipe ingressou na residência e lá realizou a abordagem, momento em que foram encontrados 08 (oito) recipientes da substância entorpecente popularmente conhecida como lança-perfume, perfazendo o volume de 2.850ml (dois litros e oitocentos e cinquenta mililitros).
3. O artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), definiu que: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, consagrou entendimento no seguinte sentido: “As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.” (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).
6. No caso, o ingresso no domicílio do acusado deu-se em função dele ter aparentado nervosismo e adentrado seu imóvel ante a chegada da guarnição policial. Não há, contudo, indicação de investigações prévias, monitoramento no local, averiguação, denúncia robusta e atual ou quaisquer outros elementos indicativos de traficância, a justificar ou, pelo menos, explicar a medida, tendo o ingresso no interior do imóvel ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova obtida.
7. A posterior descoberta de situação flagrancial (drogas em depósito), decorrente do ingresso irregular na moradia do acusado, baseado tão somente no fato dele ter sido visto pelos policiais realizando uma transação na porta de sua residência, é imprestável para a condenação, pois advinda de prova ilicitamente obtida, também o sendo, por conseguinte, todos os atos dela decorrentes e a própria ação penal, apoiada exclusivamente nessa diligência policial, especialmente se não foi averiguado o conteúdo do pacote transacionado, que teria chamado a atenção dos policiais, e que nem sequer foi examinado, impondo-se sua absolvição. Precedentes.
8. Recurso provido.